Tribunal: TJES
Processo: 0000016-60.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000016-60.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID SINDRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO.
DISPARO DE ARMA DE FOGO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03 (disparo de arma de fogo em via pública).

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia imputando ao réu a prática de
homicídio tentado triplamente qualificado
— por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas e de forma a expô-las a perigo comum — (art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), além do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP). Segundo a inicial acusatória, em 25/12/2020, o denunciado, munido de arma de fogo, teria efetuado disparos contra a residência de Reginaldo Lucas de Souza Soares, atingindo de raspão Ana Paula Cordeiro Soares. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, mas os disparos expuseram diversas pessoas a perigo, por ocasião das festividades natalinas.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acervo probatório produzido é suficiente para manter a condenação do réu pelo delito de disparo de arma de fogo ou se deve prevalecer a tese defensiva de absolvição por ausência de provas.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

Pedido de absolvição por ausência de provas.
A materialidade do crime de disparo de arma de fogo está suficientemente comprovada pelo Boletim Unificado de Ocorrência, fotografias da residência atingida, auto de apreensão de projétil, relatório final de investigação e laudo pericial de local.

A autoria resta igualmente demonstrada. O próprio réu
admitiu ter efetuado os disparos
, confissão que, ainda que não fosse suficiente isoladamente, encontra sólido amparo em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

O condutor do veículo, declarou em juízo que o acusado realizou disparos durante o deslocamento. As vítimas e testemunhas também confirmaram a dinâmica dos fatos, relatando a ocorrência de disparos que atingiram a residência e feriram de raspão um dos ofendidos.

Embora existam pequenas divergências nos depoimentos quanto ao número de tiros ou à posição do veículo, tais discrepâncias são naturais em situações de estresse e não comprometem a coerência geral da prova. O essencial — a prática do disparo de arma de fogo em via pública e em local habitado pelo réu — encontra-se comprovado.

O pedido recursal da defesa não encontra respaldo.

V. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000016-60.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DEIVID SINDRA
Advogado do(a) APELADO: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A

VOTO

Perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia contra
DE
I
VID SINDRA
, imputando-lhe a suposta prática de homicídio tentado, triplamente qualificado — por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas e de forma a expô-las a perigo comum — (art. 121, §2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), além do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP).

Sobre os fatos,
noticia a inicial acusatória, em síntese, que, no dia
25/12/2020,
na Avenida José Ferreira Alves, bairro São José, município de Guaçuí/ES, o apelante, munido de arma de fogo e
agindo com
intenção homicida
, teria tentado matar
Reginaldo Lucas de Souza Soares
e
Ana Paula Cordeiro Soares
.

Segundo apurado, após solicitar a companhia de Iverthon Lisboa Alves, proprietário do veículo
FIAT/TEMPRA
, o recorrente dirigiu-se até as proximidades do “acampamento cigano” e, em razão de desavenças anteriores,
efetuou diversos disparos
contra a residência de Reginaldo Lucas.

Os tiros, disparados de forma a
tornar impossível a defesa das vítimas
, não atingiram Reginaldo Lucas, mas acertaram de raspão o pescoço de Ana Paula, além de danificarem o muro da casa.

O crime não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade do agente
.

Ressalte-se que o meio empregado gerou
perigo comum
, pois havia pessoas visitando a residência em razão das festividades natalinas.

Encerrada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (sumário de culpa), sobreveio a decisão de fls. 333/335, que desclassificou a imputação dolosa contra a vida para o delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/03), afastando, por conseguinte, a competência do Tribunal do Júri e remetendo a causa ao Juízo de 1º grau.

Na sequência, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, proferiu sentença, ocasião em que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o réu pela prática do referido crime previsto no Estatuto do Desarmamento (art. 15 da Lei n. 10.826/03), fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixados à razão unitária mínima legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões recursais (id. 15186062), busca, como tese única, a absolvição do réu, alegando ausência de provas.

A
materialidade delitiva
encontra-se suficientemente demonstrada nos autos: o Boletim Unificado de ocorrência (fls. 14/17), as fotografias do local e da residência atingida (fls. 29/33), o auto de apreensão do projétil deflagrado (fl. 40), o relatório final de investigação (fls. 110/112) e o laudo pericial de local (fls. 336/341) formam um conjunto probatório sólido, que comprova os disparos de arma de fogo em via pública, em frente à residência das vítimas.

Em relação a autoria
, o próprio apelante admitiu ter efetuado disparos, confissão esta registrada nos autos e destacada nas alegações finais da defesa. Ainda que a confissão isolada não bastasse, ela encontra firme amparo em provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório. O condutor do veículo,
Iverthon Lisboa Alves
, declarou em juízo (fl. 152) que “o acusado deu dois tiros” enquanto estavam em deslocamento. Sua versão é clara, coerente e sem contradições relevantes, atribuindo de forma direta a conduta ao apelante.

As vítimas e testemunhas também confirmaram a dinâmica dos fatos.
Graciely da Costa Dias,
relatou ter ouvido os disparos, e visto um veículo preto em alta velocidade;
Ana Paula Cordeiro Soares
descreveu que, no momento dos tiros, sua residência foi atingida e estilhaços alcançaram-na, ferindo-a; e
Reginaldo Lucas de Souza Soares
afirmou ter ouvido os estampidos e corrido para se proteger. Esses depoimentos, ainda que apresentem pequenas variações quanto ao número de disparos, convergem quanto à autoria e ao local dos fatos, reforçando a confissão do réu e a versão apresentada por Iverthon Lisboa Alves.

Ressalte-se que divergências periféricas — como a quantidade exata de disparos ou a posição do veículo — são normais em contextos de estresse e não invalidam a coerência do acervo probatório. O que importa é a comprovação da conduta típica: o disparo de arma de fogo em via pública e em local habitado, o que resta cabalmente demonstrado.

A tese defensiva de que a condenação se baseou em prova única não prospera. A confissão foi apenas um dos elementos valorados pelo juízo de 1º grau, em consonância com a prova testemunhal e material, compondo um quadro probatório convergente e robusto. Assim, não há como aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, visto que a dúvida razoável foi afastada pela harmonia das provas.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.